Tribunal: STF
Processo: HC 85773
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - CERTIDÃO
   NEGATIVA DE DÉBITO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - E USO
   DO MESMO JUNTO A BANCO PRIVADO PARA RENOVAÇÃO DE FINANCIAMENTO.
   FALSIFICAÇÃO QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA INFRAÇÃO PENAL PRATICADA
   CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM
   CONCEDIDA.
A jurisprudência desta Corte, para fixar a
   competência em casos semelhantes, analisa a questão sob a
   perspectiva do sujeito passivo do delito. Sendo o sujeito passivo
   o particular, conseqüentemente a competência será da Justiça
   Estadual.
Entretanto, o particular só é vítima do crime de uso,
   mas não do crime de falsificação. De fato, o crime de falsum
   atinge a presunção de veracidade dos atos da Administração, sua
   fé pública e sua credibilidade.
Deste modo, a falsificação de
   documento público praticada no caso atinge interesse da União, o
   que conduz à aplicação do art. 109, IV, da Constituição da
   República.
Ordem concedida para fixar a competência da Justiça
   Federal para processamento e julgamento do feito.